Tribunal: TJDFT
Processo: 0010208-27.1998.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES AFASTADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2o, incisos I - redação antiga - e II, do Código Penal). A Defesa suscita as preliminares de nulidade do processo por ausência de exame papiloscópico do acusado no local dos fatos, e de nulidade da produção de prova antecipada, arguindo ausência de fundamentação, assim como violação à Súmula 455 do STJ e ao art. 5o, LV, da CF. No mérito, alega que a sentença foi fundamentada em provas obtidas em sede inquisitorial e não confirmadas em juízo (vedado pelo art. 155 do CPP), além de que o reconhecimento realizado em delegacia não teria respeitado o art. 226 do CPP e nem teria sido ratificado em juízo, mesmo com o acusado presente. Requer, assim, a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, afastando-se a majorante do concurso de pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo papiloscópico gera nulidade processual; (ii) estabelecer se houve nulidade na produção antecipada de provas por ausência de fundamentação; (iii) determinar se é inválido o reconhecimento extrajudicial não ratificado em juízo; e (iv) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de exame papiloscópico não invalida a condenação quando há outros meios idôneos de comprovação da materialidade e da autoria, conforme precedente do STJ (AgRg no HC 763.428/MG).
4. A produção antecipada de provas foi devidamente fundamentada na necessidade de preservar os depoimentos diante da ausência do réu, nos termos do art. 366, § 1o, do CPP. A decisão judicial destacou o risco de perecimento da prova, nomeou defensor dativo e observou o contraditório.
5. O reconhecimento extrajudicial do réu é válido quando realizado conforme o art. 226 do CPP e corroborado por prova testemunhal colhida em juízo.
6. A condenação não se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório consistente, colhido sob o crivo do contraditório.
7. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente demonstradas por prova oral, documental e reconhecimento pessoal regular, afastando as teses absolutórias.
8. Quanto à dosimetria, a sentença apresenta fundamentação adequada e proporcional, sendo incabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas diante dos depoimentos que apontam a atuação conjunta de dois agentes armados no roubo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.